Tribunal: TJMT
Processo: 1016444-44.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016444-44.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[KAROLAINE BRUNA COUTO DA SILVA - CPF: 062.946.721-80 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL - JUNTADA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONTRATAÇÃO COM CONFIRMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO ÁUDIO JUNTADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada
de áudio relativo à contratação, no qual o consumidor indica seus dados pessoais, toma ciência dos produtos adquiridos e confirma a contratação, áudio impugnado genericamente, de rigor a manutenção da improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação do pedido contraposto e por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, em razão de inscrição devida nos órgãos de proteção, ante a comprovação da contratação mediante a juntada de áudio, bem como a condenou ao pagamento do pedido contraposto (R$164,00) e a multa por litigância de má-fé (9%) sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios (R$ 1.000,00), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Por via de consequência,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
,

condenando a parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto (
objeto da lide
), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do vencimento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da contestação.

Condeno ainda a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, arguindo preliminar de incompetência por necessidade de perícia. No mérito, sustenta que a parte promovida não apresentou qualquer prova cabal para comprovar a existência de relação contratual.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão da inicial, com a declaração da inexistência do débito e a condenação da parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral, bem como para excluir a condenação por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I - DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovente, nas contrarrazões de recurso, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia espectrográfica (da voz) e que a sentença é nula porque julgou matéria complexa.

Nos termos do artigo 3º, da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Assim, não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência
.

Rejeito a preliminar arguida.

II - DO MÉRITO

Colendo Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que restou comprovada a relação jurídica por meio do áudio apresentado na peça contestatória, a fim de comprovar a contratação.

Comumente esta magistrada, diante da impugnação do áudio juntado, quando não fornecidos maiores dados, entende pela complexidade da causa e pela extinção do processo por necessidade de perícia de voz, o que não se faz necessário no presente caso.

A parte promovente negou a contratação, alegando que teve o nome negativado indevidamente. Por outro lado, a parte promovida, juntou áudio na peça contestatória em que a consumidora adere ao plano Vivo Controle, no valor mensal de R$ 54,99 (cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), onde confirma seus dados pessoais (nome completo, CPF, data de nascimento, telefone), indica endereço, e-mail para recebimento de fatura, datada de vencimento da fatura, toma conhecimento do plano e benefícios, tira dúvidas e, ao final, adere à contratação do serviço. Juntou, ainda, histórico de chamadas, de modo que a comprovação do pagamento é ônus do consumidor.

Por sua vez, na impugnação à contestação, a parte promovente se limitou a alegar que o áudio juntado pela parte promovida carece de maiores detalhamentos, por constar informações inconsistentes e, assim, ocorreu em razões recursais.

A despeito disso, verifico que o magistrado
a quo
muito bem pontuou os seguintes fundamentos, os quais adotam-se como razão de decidir, cito trecho:

“Já de outro tanto, a parte Requerida anexou nos autos,
áudio
, o qual demonstra a contratação do serviço da reclamada, comprovando assim a existência de relação contratual e de débitos pendentes, validando e amparando o débito apontado na restrição creditícia em apreço. Referidos áudios traduzem em provas a socorrer as alegações trazidas pelo Requerido, apresentando todos os dados pertinentes.

(...)

Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor.

Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por dano moral”.

Desse modo, havendo a comprovação da contratação, mediante a juntada de áudio em que a parte promovente confessa a relação jurídica, a improcedência da pretensão se impõe, devendo a sentença ser mantida, inclusive, quanto à condenação do pedido contraposto e por litigância de má-fé.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020